Tribunal: TJMMG
Processo: 2000128-18.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000128-18.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/08/2022 Publicação: 12/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado João Paulo de Lima Araújo, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por João Paulo de Lima Araújo, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 122.744/2018. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço tanto no período de instrução pré-turno quanto do empenho, no dia 07 de outubro de 2018, correspondente ao período eleitoral. Quanto aos fatos, o autor alega: - que no referido dia não faltou injustificadamente ao serviço, porquanto apresentou atestado médico que justifica o seu não comparecimento ao posto de trabalho. - que é ilegal e irrazoável a medida sancionatória que desconsiderou a causa de justificação ao autor, especialmente em razão da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) sobre o tema. Com a inicial, sobreveio aos autos deferimento ao requerimento de gratuidade judiciária formulado na inicial pelo autor (Evento 02). No mesmo despacho, restou consignado que, embora a inicial tenha trazido em seu preâmbulo a tutela de urgência, tal petição não constou de seus pedidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 10), pontuando e impugnando os termos da ação. O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 14), sustentando a tese contida na inicial. Determinada a especificação de provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (Eventos 19 e 20). Em sentença (Evento 22), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. Pelo que se depreende dos autos, o PM João Paulo de Lima Araújo foi punido disciplinarmente com a perda de 25 (vinte e cinco) pontos conceituais e suspensão por 02 (dois) dias, ante a configuração da transgressão disciplinar estampada no inciso XX do artigo 13 do CEDM. O fato motivador do procedimento administrativo teria ocorrido no dia 07 de outubro de 2018, data em que foram realizadas as eleições gerais em primeiro turno no país, com chamada prevista para às 05h30min, não comparecendo tanto para a instrução pré-turno, quanto para o serviço. A esse respeito, alegou em sua defesa que o motivo da sua ausência se deu por motivo de saúde, tendo sido “licenciado por um dia de repouso” (sic) mediante atestado médico. O Estado de Minas Gerais alega que, embora tenha o autor apresentado o atestado médico para justificar a falta, deixou de providenciar a respectiva homologação, nos termos previstos no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta nº 4.278/2013. Junta, ainda, nota técnica da Assessoria Jurídica DRH-3 da PMMG (Ofício PMMG/DRH-3 nº 1314/2021), quanto aos “reflexos negativos a serem suportados pela Corporação quando o art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 tem sua incidência afastada pelo Judiciário.”. Pois bem. Não se olvida que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, notadamente quanto à legalidade do ato. Contudo, também lhe é permitido exercer essa ingerência quando a margem de liberdade concedida ao administrador diante do caso concreto é ultrapassada, hipótese que qualifica a decisão como arbitrária e, portanto, passível de subsunção judicial. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. (Direito Administrativo, 28ª Ed., editora Atlas, p. 263) Em outra oportunidade, dispõe que “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário” (página 898). Destaques do original. No caso dos autos, os motivos que levaram à aplicação da penalidade subsistiram pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao autor repouso por 01 dia. Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 parte da administração. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. A falta ao serviço por motivo de doença, ao meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual nº 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” Ademais, cediço é que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 29), em cujas razões sustenta que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de afastar a ilegitimidade da falta. Alega, por fim, não ter logrado êxito em comprovar qualquer causa de justificação a lhe impedir a entrega do atestado a tempo e modo. Pede conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de 1º grau. O apelado, João Paulo de Lima Araújo, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 35). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para decisão é simples, e já foi tantas vezes decidida neste egrégio Tribunal, sempre mantendo-se o mesmo entendimento. Pois bem. De acordo com os autos, não há a negativa de que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço no dia 07 de outubro de 2018, uma vez que estava amparado em atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data em referência. De igual modo, a própria administração militar não nega que o autor apresentou o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia, não tendo o documento obtido a homologação pelo Núcleo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de Assistência Integral à Saúde (NAIS) apenas em razão de ter sido apresentado após o prazo normativo de 1 (um) dia útil, e que, na data em questão o atestado tinha que ser homologado imediatamente, nos termos de memorando da administração militar. Ora, a própria administração militar confirma que o atestado foi apresentado e que era plena a ciência do seu conteúdo, mas a licença não foi homologada em razão da não apresentação imediata à falta. Nesse sentido, como decidido inúmeras vezes, e como muito bem lançado na sentença vergastada, a administração militar jamais poderia recusar a devida justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação do atestado médico, sua apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido, notadamente quando não se estipula prazo, mas simplesmente se afirma que a homologação deve ser imediata. Afinal, se o militar comparece a uma unidade de saúde e é colocado em licença pelo médico que o atendeu, provavelmente fica muito difícil exigir a homologação imediata. Em verdade, o atestado foi apresentado, e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto ao NAIS – ou à Junta Central de Saúde (JCS) atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Da mesma forma, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002 –, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo-se ao conceito funcional do militar os pontos suprimidos e devolvendo-se-lhe os dias relativos à suspensão. Por fim, quero deixar consignado que a administração militar, em caso de transgressão, pode e deve punir o transgressor, mas deve ater-se aos fatos e circunstâncias para a correta adequação, sob pena de nulidade do ato. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto o eminente relator, para julgar improcedente a presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de agosto de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator